Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-51.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à sentença de extinção de ação de exibição de documentos, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 485, VI), porque o procedimento adequado seria a produção antecipada de provas.
2. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Reconhecimento do interesse processual na modalidade adequação.

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à sentença de extinção de ação de exibição de documentos, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 485, VI), porque o procedimento adequado seria a produção antecipada de provas.
2. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Reconhecimento do interesse processual na modalidade adequação. Procedimento cabível perante o CPC/15.
3. FALTA DE INTERESSE – NECESSIDADE. Ocorrência. Parte autora não comprovou o prévio envio, à ré, de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, nem tampouco o pagamento de eventual custo do serviço (STJ, Tema Repetitivo no 638), que materializaria a lide e permitiria o acesso ao judiciário.
4. Recurso desprovido, mantida a extinção sem apreciação do mérito, mas pelo fundamento da falta de interesse, na modalidade necessidade.